Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706804-87.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LTC CONTABILIDADE LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLANALTINA D E C I S Ã O Apelação interposta por LTC Contabilidade LTDA – ME contra sentença de acolhimento dos embargos monitórios e de improcedência dos pedidos, prolatada pelo e. Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF. O apelante pede a reforma da sentença para que seja declarada a existência e validade dos valores protestados, diante da “inequívoca relação contratual entre as partes, relativa a prestação de serviços contábeis”. Contudo, deixou de recolher o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Por isso, o recorrente foi intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. O prazo transcorreu in albis. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator